Tribunal: TJMT
Processo: 0000267-67.2006.8.11.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000267-67.2006.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOHN DEERE BRASIL LTDA. - CNPJ: 89.674.782/0001-58 (EMBARGADO), LAZARO PAULO ESCANHOELA JUNIOR - CPF: 984.163.168-72 (ADVOGADO), RICARDO FRANCISCO ESCANHOELA - CPF: 045.353.258-63 (ADVOGADO), ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - CNPJ: 06.220.403/0001-22 (EMBARGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - CNPJ: 06.220.403/0001-22 (REPRESENTANTE), VILMAR RIEDIGER - CPF: 205.179.121-04 (EMBARGANTE), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), RAFAEL BICCA MACHADO - CPF: 882.414.590-68 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), VILMAR RIEDIGER - CPF: 205.179.121-04 (EMBARGADO), ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - CNPJ: 06.220.403/0001-22 (EMBARGANTE), JOHN DEERE BRASIL LTDA. - CNPJ: 89.674.782/0001-58 (EMBARGANTE), LAZARO PAULO ESCANHOELA JUNIOR - CPF: 984.163.168-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), RAFAEL BICCA MACHADO - CPF: 882.414.590-68 (ADVOGADO), RICARDO FRANCISCO ESCANHOELA - CPF: 045.353.258-63 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO PRESTES NOGUEIRA MORAES - CPF: 221.657.278-04 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO PRESTES NOGUEIRA MORAES - CPF: 221.657.278-04 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO DO AUTOR E REJEITADOS DAS REQUERIDAS .

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

0000267-67.2006.8.11.0005
-
interposto no
Recurso de Apelação Cível de
mesma numeração
–
Diamantino.

Embargantes:
Vilmar Riediger

Áster Máquinas e Soluções Integradas Ltda.

John Deere S/A.

Embargados:

os mesmos.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO – EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDO – REJEITADOS OS EMBARGOS DAS REQUERIDAS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos

1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Ocorrendo omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios recursal, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

0000267-67.2006.8.11.0005
-
interposto no
Recurso de Apelação Cível de
mesma numeração
–
Diamantino.

Embargantes:
Vilmar Riediger

Áster Máquinas e Soluções Integradas Ltda.

John Deere S/A.

Embargados:

os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos por Vilmar Riediger, Áster Máquinas e Soluções Integradas Ltda. e John Deere S/A, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformado, o embargante Vilmar Riediger aponta a ocorrência de omissão no acórdão quanto a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeira instância, em virtude do desprovimento do apelo interposto pelos recorridos Áster Máquinas e Soluções Integradas Ltda. e John Deere S/A.

Por sua vez, a embargante Áster Máquinas e Soluções Integradas Ltda. aponta a ocorrência de contradição, obscuridade e omissão no acórdão, quanto a ocorrência de cerceamento de defesa, de inadimplência do apelado e das alegações que contrariaram a perícia.

Já a embargante John Deere Brasil Ltda. suscita o prequestionamento da matéria (artigos 1o, 3o, 7o, 11o, 473, inciso III, 489, inciso II, 116, 117, 345, inciso I, 1.009 §1o, e 1.013 do CPC; artigos 360, 427, 482, 473, 474, 476, 491, 186, 927, 932, inciso III, e 993, do Código Civil e artigo 5o, incisos XXXV e LV da CF e artigos 1o, 2o, incisos I e II, e 15 da lei no 6.729/79) para efeito de eventual interposição de recurso à instância superior.

Os embargados apresentaram manifestação (id. 173559191; id. 173590665 e id. 173930677), pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no

0000267-67.2006.8.11.0005
-
interposto no
Recurso de Apelação Cível de
mesma numeração
–
Diamantino.

Embargantes:
Vilmar Riediger

Áster Máquinas e Soluções Integradas Ltda.

John Deere S/A.

Embargados:

os mesmos.

V O T O

Pois bem. Analisando as razões recursais, tenho que os embargos apresentados por Áster Máquinas e Soluções Integradas Ltda. e John Deere S/A não merecem acolhimento.

Isso porque, de acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Já a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“(...)
Acerca da preliminar de cerceamento de defesa arguida pela apelante John Deere Brasil Ltda. também não merece prosperar, haja vista que o princípio do contraditório, na moderna concepção do processo, pressupõe não apenas o direito de ser informado e de reagir, mas também de influenciar o convencimento do juiz
.
Conforme explicam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “significa participar do processo e influir nos seus rumos. Isso é: direito de influência. Com essa nova dimensão, o direito ao contraditório deixou de ser algo cujos destinatários são tão somente as partes e começou gravar igualmente o juiz” (Curso de Processo Civil, Vol. 1: Teoria do processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015) Sobre o poder da influência que se concede à parte, Daniel Ustárroz e Sérgio Gilberto Porto lecionam: “O contraditório vai além e exige que, antes de tomada a posição pelo juiz dentro do processo, as partes tenham tido efetiva possibilidade de influenciar a formação de seu convencimento. Nesse sentido, tendo como norte auxiliar a cognição do juízo, aproximando-o da realidade da causa, o contraditório permite que ambas as partes influenciem o convencimento judicial, através de intenso debate. Em linha de princípio, o magistrado somente poderá se pronunciar sobre temas que tenham sido previamente discutidos dentro do processo, pois a consideração de fatos ou de direito não analisados pelas partes ofende a perspectiva constitucional do contraditório.” (in Lições de Direitos Fundamentais no Processo Civil: o conteúdo processual da Constituição Federal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p. 53). (...)

No caso em tela, em que pese a parte apelante alegar que houve desconsideração das provas produzidas a seu favor, insta consignar que, além da prova documental produzida nos autos, também foi realizada prova oral e prova pericial, oportunizando a ambas as partes o exercício do contraditório, não havendo que falar em cerceamento de defesa. Ante o exposto, rejeito a preliminar
.

Primeiramente, insta salientar que restou incontroverso nos autos, que foi celebrado um Contrato de compra e venda de um Pulverizador John Deere, modelo 4720, adquirido da revendedora Agro Amazônia (cuja denominação atual é Aster Máquinas e Soluções Integradas Ltda.) na data de 14/04/2004, com preço inicial previsto de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), sendo que 80% seriam pagos através de financiamento bancário e 20% restantes com recursos próprios. Em 25/08/2004, o negócio foi concretizado, pelo preço em moeda estrangeira de US$ 171.730,83 (cento e setenta e um mil setecentos e trinta dólares e oitenta e três centavos), com o câmbio previsto para a data do faturamento, correspondente a R$ 472.517,37 (quatrocentos e setenta e dois mil, quinhentos e dezessete reais e trinta e sete centavos), tendo sido pagos pela instituição financeira, o que gerou a CRPH n° 40/00111-3. Para pagamento do valor remanescente, também restou incontroverso, que o apelado deu em garantia, um cheque no valor de R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais), que depois acabou sendo substituído pela Nota Promissória n° 001, no valor de R$ 116.037,94 (cento e dezesseis mil, trinta e sete reais e noventa e quatro centavos), bem como que o Pulverizador somente foi entregue em 05/12/2005, ou seja, mais de um ano e quatro meses após a compra, mesmo estando no pátio da Aster Máquinas desde 14/03/2005
.

(...)
No que tange ao suposto valor exorbitante, diante dos índices e critérios adotados pelo expert, verifica-se que tais questionamentos somente sobrevieram após sentença condenatória, vez que no momento adequado para tais irresignações, nenhuma das apelantes impugnou os índices e critérios adotados, como bem assinalou o Juízo sentenciante, in verbis: Importante consignar, que nenhuma das partes impugnou especificamente os índices e valores apresentados no Laudo Pericial, nem a forma de cálculo utilizada pelo expert para atingir o resultado dos prejuízos materiais suportados pelo Autor, fato que obriga este Julgador a tê-los por verdadeiros. Ademais, em análise detida às demais provas produzidas nos autos, em especial a prova testemunhal, observou-se que os índices aplicados pelo Sr. Perito, se convergem com aqueles sustentados pelas testemunhas das próprias Requeridas. (id. 156295138 - Pág. 155 - grifei). Dessa forma, tenho que a apuração dos danos materiais decorreu de prova pericial, a qual obedeceu indiscriminadamente todos os critérios da ampla defesa e do contraditório e contra a conclusão do laudo, não houve qualquer impugnação das apelantes, seja quanto aos índices, forma de calculo e/ou o valor apurado propriamente dito, desse modo não se mostra possível agora, em sede de apelação o questionamento de índices e critérios adotados na perícia, porquanto, precluso o direito de impugná-los, a rigor do disposto no art. 223 do CPC. Nesse sentido, o julgador fez questão de exprimir em seu decisório que nenhuma das partes impugnou especificamente os índices e valores apresentados no Laudo Pericial, nem a forma de cálculo utilizada pelo expert para atingir o resultado dos prejuízos materiais suportados pelo autor, operando-se a preclusão
.
” (id. 171464172 – negritei e grifei)

À vista disso, em que pese às alegações dos embargantes, resta evidente a inexistência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, pois, ficou suficientemente esclarecido a inocorrência de cerceamento de defesa, a adimplência do apelado e as alegações que contrariaram a perícia, no presente caso.

Portanto, se com tal conclusão as partes discordam, não é em sede de embargos de declaração que devem manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

No que tange ao embargos interposto por Vilmar Riediger, quanto a omissão na majoração dos honorários advocatícios, ante ao desprovimento do recurso aviado pelos embargados, assiste razão o embargante.

Em relação ao ônus da sucumbência, decidiu o juízo de origem “Por derradeiro, condeno as Requeridas, integralmente, no pagamento de honorários sucumbenciais a parte autora, equivalentes a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, e deixo de condenar o Autor na verba sucumbencial, tendo em vista que decaiu de parte mínima do pedido” (id.
156297860
).

No caso, pleiteia o embargante a chamada sucumbência recursal, ensejando a condenação em honorários advocatícios, com previsão no art. 85, §§1o e 11, do CPC.

Assim, seguindo a orientação doutrinária e jurisprudencial, a aplicação do referido dispositivo possui dupla funcionalidade, devendo inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada e atender a justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal.

Portanto, acolho os embargos de declaração interposto por Vilmar Riediger para sanar a omissão ocorrida no acórdão, fazendo constar a
majoração dos honorários sucumbencial para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, por estes termos e estribado nessas razões, conheço dos recursos e
ACOLHO
o embargos opostos por Vilmar Riediger e
REJEITO
os aclaratórios opostos por Áster Máquinas e Soluções Integradas Ltda. e John Deere S/A.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023